Tribunal: TJSP
Processo: 2101736-71.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação civil pública – Improbidade administrativa – Decisão agravada que homologou o pedido do parquet de desistência da ação em relação as empresas "offshores" integrantes do polo passivo – Possibilidade – Inexistência de litisconsórcio necessário – Empresas que foram utilizadas apenas como instrumentos para a remessa de dinheiro – Quantia que, ademais, já foi

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação civil pública – Improbidade administrativa – Decisão agravada que homologou o pedido do parquet de desistência da ação em relação as empresas "offshores" integrantes do polo passivo – Possibilidade – Inexistência de litisconsórcio necessário – Empresas que foram utilizadas apenas como instrumentos para a remessa de dinheiro – Quantia que, ademais, já foi repatriada – Recurso não provido.